Tribunal: TJSP
Processo: 1516145-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1516145-
91.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
GONCALVES DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
2
Voto no 36.426
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228, Comarca da
Capital
Apelante: Gabriel Gonçalves de Araújo
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
162/98, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Marco Antonio Martin
Vargas e que se adota, acrescenta-se que Gabriel Gonçalves de
Araújo, por incurso “no art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, por três vezes,
na forma do art. 70, e no art. 157, § 3o, inciso II, c. c. o art. 14, inciso II, ambas as
condutas em concurso material de crimes, nos moldes do art. 69, todos do
Código Penal”, foi condenado às penas reclusiva de 18 (dezoito) anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
3
no regime fechado, e pecuniária de 53 (cinquenta e três) dias-multa,
dosada no piso a unidade de cálculo.
Inconformado com o que ficou decidido, apelou
tempestivamente o epigrafado (fls. 205). Através da zelosa Defensoria
Pública, almeja: a) o “afastamento do latrocínio”, argumentando que:
“verifica-se dos autos que o recorrente foi condenado por tentativa de crime de
latrocínio, pois teria tentado subtrair bens da vítima e, diante de sua reação, teria
efetuado dois disparos, sem que o resultado morte tenha sido atingido.
Consoante a topografia dos dispositivos no Código Penal, verifica-se que o
latrocínio não é um crime autônomo, mas, tão somente, uma forma qualificada do
delito de roubo. Trata-se, assim, de crime agravado pelo resultado, o que, por
certo, só se verifica quando há algum resultado passível de agravar o delito. No
caso dos autos, conforme exaustivamente comprovado, a vítima sequer se
lesionou, sendo de todo desproporcional falar-se em latrocínio. O artigo 14, inciso
II, do Código Penal constitui norma de extensão, que permite a punição por fatos
que, a rigor, seriam atípicos pela ausência de resultado. Ocorre que esta norma
de extensão aplica-se apenas a tipos penais, e não a causas de aumento ou
qualificadoras. (...). Reconhecer o roubo majorado pela morte quando não houve
evento morte significa fazer tabula rasa do princípio constitucional da legalidade
estrita que rege o direito penal”; b) a desclassificação do latrocínio “para o
delito de roubo tentado”; c) o afastamento do concurso formal no que
toca aos roubos (alega-se crime único); d) a redução máxima pela
tentativa (no que concerne ao latrocínio); e) o reconhecimento da
“continuidade delitiva entre o crime de roubo e latrocínio”; f) a fixação
de regime prisional menos gravoso (razões a fls. 223/46).
Apelo respondido a fls. 254/66. Parecer a fls.
278/311.
É o relatório.
2. Consta da denúncia que “no dia 04 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
4
2019, por volta das 06h50min, na Rua Francisco Siracusa, no 35, Bairro Sacomã,
nesta cidade e Comarca da Capital, GABRIEL GONÇALVES DE ARAÚJO,
qualificado a fls. 15 dos autos, previamente ajustado e agindo em concurso de
agentes, caraterizado pela divisão de tarefas e unidade de desígnios, com outros
dois indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um relógio de pulso, um
anel, um aparelho celular marca Samsung, dois aparelhos de televisão, e o
veículo Fiat/Siena, cor prata, placa EIP7790-SP, bens pertencentes às vítimas
Gleison Moura Lacerda de Lira, Brenda de Carvalho Rocha e Sergimar Moura de Lira.
Consta mais que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima expostas, GABRIEL GONÇALVES DE ARAÚJO, qualificado
a fls. 15 dos autos, previamente ajustado e agindo em concurso de agentes,
caraterizado pela divisão de tarefas e unidade de desígnios, com outros dois
indivíduos não identificados, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante
violência consistente em disparos de arma de fogo, bens pertencentes à vítima
Rodrigo Chaves da Silva, sendo que a subtração e a morte da vítima somente
foram evitadas por circunstâncias alheias à vontade do denunciado e de seus
comparsas.
Segundo restou apurado, o denunciado GABRIEL,
previamente conluiado com os dois indivíduos não identificados, e munidos de
uma arma de fogo marca Taurus, calibre 38, municiada, decidiram praticar delitos
contra o patrimônio.
Visualizaram então as vítimas Gleison Moura Lacerda de
Lira, Brenda de Carvalho Rocha e Sergimar Moura de Lira saindo de sua residência, a
bordo do veículo Fiat/Siena e decidiram assaltá-los. GABRIEL, que estava
armado, e o comparsa, aproximaram-se das vítimas e anunciaram o roubo. Os
agentes determinaram que as vítimas entrassem na residência e de lá subtraíram
dois aparelhos de televisão. Em seguida, colocaram estes bens dentro do veículo
das vítimas e exigiram que Gleison entregasse o celular e o relógio e que Sergimar
entregasse um anel. Enquanto o terceiro indivíduo se evadiu no veículo que dava
apoio ao crime, GABRIEL e o segundo autor ingressaram no carro das vítimas e
iniciaram evasão do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
5
Neste momento, GABRIEL visualizou a vítima Rodrigo
Chaves da Silva e decidiu roubá-la também. Para tanto, desembarcou do veículo e,
com a arma em punho, anunciou o segundo assalto. Em seguida, o denunciado
retirou os bens da vítima. Contudo, Rodrigo reagiu e iniciou luta corporal com
GABRIEL, que chegou a efetuar três disparos contra a vítima, mas não conseguiu
acertá-la e foi impedido por Rodrigo de consumar o delito. Populares vieram em
apoio à vítima, detendo o denunciado e recuperando os bens da vítima.
Assim, tanto a subtração quanto a morte da vítima
foram impedidos por sua pronta intervenção, bem como pelo erro de pontaria do
denunciado.
Em revista pessoal, os Policiais encontraram com
GABRIEL parte dos bens subtraídos da vítima e uma arma de fogo, contendo três
munições, sendo duas deflagradas e uma picotada” (fls. 77/9).
3. Considerando que os pontos controvertidos
restaram cabalmente analisados pelo E. Juízo a quo, preserva-se por
seus próprios sustentáculos a r. decisão guerreada, ficando adotados,
incorporados e expressamente ratificados, como fundamento deste
acórdão, os motivos nela bem deduzidos.
No caso concreto o deslinde compatibilizou-se
com o conjunto probatório.
O conteúdo ideológico das provas produzidas à
luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de inafastável
veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os argumentos
expendidos nas razões recursais.
A realidade dos fatos puníveis resulta de prova
firme e harmônica, consubstanciada sobretudo no Boletim de
Ocorrência (fls. 03/9), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/1), no
Auto de Entrega (fls. 12/3), nos Autos de Reconhecimento de Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
6
(fls. 17, 18, 19 e 25), no Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls.
27/8), no laudo pericial de fls. 130/3 (“EXAME EM ARMA”), nas
declarações das vítimas Gleison Moura Lacerda da Lira, Brenda de
Carvalho Rocha, Sergimar Moura de Lira e Rodrigo Chaves da Silva
(fls. 30/4 e mídia digital), bem como nos relatos dos policiais militares
José Henrique de Souza e Ricardo de Oliveira Mendes (fls. 26, 29 e
mídia digital).
Na fase extrajudicial, única oportunidade em
que ouvido, o ofendido Gleison contou que por ocasião dos fatos
conduzia seu veículo Fiat/Siena para fora da garagem de sua
residência, tendo como passageiras sua genitora Sergimar e sua
namorada Brenda, quando foi surpreendido por Gabriel, que portava
arma de fogo, e por sujeito não identificado, os quais anunciaram o
assalto e ordenaram que retornasse ao interior do imóvel - no que
foram atendidos. A dupla infratora separou duas televisões existentes
na casa, alocando-as dentro do seu Fiat/Siena; ato contínuo os
rapinadores demandaram a entrega de seu aparelho de telefonia
celular e de seu relógio, além de um anel pertencente a Sergimar. Na
sequência os transgressores entraram em seu Fiat/Siena a fim de
empreenderem fuga, mas enquanto manobravam o automotor na via
pública defronte sua moradia, seu vizinho Rodrigo tentou passar pelo
local com o carro dele e precisou aguardar, pois o fluxo de
automóveis estava interrompido. Nesse instante, Gabriel, que
ocupava o banco do passageiro, desembarcou do veículo, aproximou-
se do automóvel em que Rodrigo estava e anunciou o assalto. Ocorre
que Rodrigo “desceu do carro e foi em direção ao roubador, conseguindo
segurar a arma deste. O indiciado acabou disparando o revólver, tendo o
declarante ouvido dois disparos. Entraram em luta corporal e o declarante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
7
auxiliar Rodrigo”. Populares que ali caminhavam “acabaram por agredir” o
increpado, “tendo o segundo homem se retirado na posse do veículo Siena e na
posse das televisões”. Passados alguns minutos servidores públicos
chegaram ao palco dos acontecimentos e encontraram no bolso da
vestimenta do réu o anel de sua mãe, bem como seu relógio. Nada foi
subtraído de sua namorada Brenda. Gleison referiu ainda que o
Fiat/Siena e os televisores foram recuperados, e que o automóvel fora
abandonado no bairro em que reside. Concluiu afirmando ter tomado
conhecimento de que havia um terceiro rapaz envolvido na
empreitada criminosa, o qual estava com outro automóvel, mas como
não chegou a vê-lo, não conseguiu fornecer maiores detalhes (fls. 31).
No mesmo sentido verteram as declarações de
Brenda (ouvida somente no Distrito Policial), Sergimar e Rodrigo (fls.
32, 33, 34 e mídia digital).
Cumpre consignar que sob o pálio do
contraditório Rodrigo asseverou que “saímos de manhã, tiramos o carro da
garagem, estava descendo a rua, foi no momento em que eles (Obs. do Relator: os
assaltantes) estavam saindo da residência, só que eles fecharam a rua com o
carro do vizinho”. Mencionou que “de repente abriram as duas portas, do lado
do motorista e do lado traseiro do motorista, saiu um indivíduo armado (Obs. do
Relator: Gabriel), fiquei um pouco assustado e pensando o que fazer na hora mas
não tinha muito, aí saí do carro, ele (Obs. do Relator: Gabriel) falou algo, estava
meio transtornado, meio agressivo (...), ele estava saindo de um assalto e veio
me assaltar, ele veio com a arma apontando para o para-brisa do carro”.
Acrescentou que sentiu “medo porque minha filha estava dentro do carro, abri
minha porta para eu sair do carro, ele pegou meus pertences (...), falei pode ficar
calmo, pode levar tudo, só quero tirar minha filha do carro e ele falou algo para o
comparsa e como estava chovendo eu não escutei muito bem, mas deu a
entender que ele estava mandando o comparsa ir embora que ele ia embora com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
8
meu carro e minha filha dentro do carro, foi aí que eu vi que ele já tinha
engatilhado eu avancei nele e entrei em luta corporal”. Assegurou que o
acusado “acionou o gatilho duas vezes, ele tentava virar para o meu lado, só
que eu consegui dominar a mão dele, agarrei ele por trás, ele tentava virar para
mim e saíram dois disparos”. Segundo o depoente, “a força dele era para
jogar contra mim, só que como consegui dominar o braço dele, então ele não
teve tanta agilidade, foi quando eu levei ele para o chão e a população chegou e
em seguida logo a polícia chegou”. Por fim, enfatizou que Gabriel efetuou
disparos “em minha direção, só que como eu consegui segurar o braço dele, ele
tentava de todas as formas virar para mim, só que não conseguia, eu deitei ele no
chão e onde saíram os disparos, mas os disparos saíram para o chão porque eu
consegui dominar o braço dele” (mídia digital).
Ora, não há razão para desacreditar das
palavras das vítimas, que não conheciam o apelante e por
conseguinte não alimentavam motivo para falsamente incriminá-lo.
“No campo probatório - já se
decidiu - a palavra da vítima de um assalto
é
sumamente
valiosa,
pois,
incidindo
s o b r e
o
p r o c e d e r
d e
d e s c o n h e c i d o s ,
s e u
ú n i c o
i n t e r e s s e
é
a p o n t a r
o s
v e r d a d e i r o s
c u l p a d o s e n a r r a r - l h e s a a t u a ç ã o , n ã o
a c u s a r i n o c e n t e s ” ( R T 4 8 4 / 3 2 0 ) .
Somam-se a essas narrativas os testigos dos
policiais militares José Henrique de Souza e Ricardo de Oliveira, os
quais recordaram em Juízo terem deparado com Gabriel já detido por
Rodrigo e por populares sob a acusação de ter concorrido para a
prática dos ilícitos de que tratam os autos. Noticiaram que no bolso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
9
réu foram encontrados um aparelho de telefonia celular e uma aliança,
bens pertencentes aos ofendidos Gleison e Sergimar. Esclareceram
também que o irrogado portava uma arma de fogo, sendo certo que
“uma munição estava picotada e duas estavam deflagradas”. Concluíram
exprimindo que o Fiat/Siena de propriedade de Gleison foi localizado
por outra equipe de policiais (mídia digital).
Tais subsídios corroboram o assinalado por
Gabriel na instrução contraditória da causa:- disse que “roubei sim,
aconteceu o seguinte, eu e dois colegas de carro (...) decidimos pegar um carro,
aí nós vimos um carro na garagem, era um Siena prata, aí eu desci do carro, o
outro colega desceu do carro e o outro ficou no carro (...), eu fui abordei esse
carro aí, tinha um homem e uma mulher do lado, mandei eles descerem do carro,
eles desceram do carro, aí eu falei se tinha televisão dentro da casa, ele falou
que tinha, então fui e peguei a televisão, as duas televisões e os aparelhos que
estavam nas mãos deles e colocamos dentro do carro”. No momento em que
estava “saindo da garagem com o carro (...), tinha outro carro do lado, fui e
abordei outro carro do lado, quando eu abordei esse aí, ele (Obs. do Relator:
Rodrigo) pegou e saiu de dentro do carro, foi no passageiro (...), aí eu peguei
revistei ele, tomei a carteira e o aparelho dele e vim para trás”. Aduziu que
“quando menos espero esse homem que abordei veio para cima de mim, eu já
caí no chão, estava chovendo muito, estavam passando pessoas na rua, aí
vieram para cima de mim, entramos em luta corporal e ele tentou pegar a arma
da minha mão e como tinham muitas pessoas em cima de mim, tomaram minha
arma, aí não sei o que aconteceu que teve disparo”. Falou também que
Rodrigo “tomou a arma da minha mão” e efetuou disparos em sua direção,
mas “não me atingiram”. Aludiu ainda que seus comparsas “foram embora”
(mídia digital).
Como ressaltou com aguda percuciência o
nobre sentenciante, “no que concerne a conduta praticada pelo acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
10
Gabriel em relação à vítima Rodrigo, não há que se recepcionar a tese de
desclassificação para o delito de roubo.
Com efeito, ficou bem delineada nos autos a presença
inicial de dolo patrimonial, consistente no anúncio do assalto mediante ameaça
por arma de fogo e na inversão de posse sobre os pertences da vítima Rodrigo
no momento em que ela desembarcou do seu automóvel, após o que o acusado
efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, a curtíssima distância,
conduta que se subsume perfeitamente ao crime de latrocínio tentado.
Isso porque, uma vez demonstrada a presença inicial
de dolo patrimonial, patente o desvio do curso causal de roubo pela violência
empregada no momento seguinte pelo acusado Gabriel, que não hesitou em
efetuar dois disparos de arma de fogo contra a vítima, assim que percebeu a
oposição dela ao assalto na tentativa de detê-lo, violência que excedeu em muito
aquela usual ao elemento essencial do tipo penal de roubo.
Note-se que, de acordo com as declarações da vítima
Rodrigo, o acusado tentou 'a todo o tempo' mirar a arma contra ela e optou por
desferir três disparos de arma de fogo contra a vítima durante a contenda, um
dos quais não se efetivou, quando poderia apenas ter empreendido fuga, em
posse dos pertences que, frise-se, já havia subtraído de Rodrigo, como seu
comparsa não identificado o fez.
Deste modo, patente que o resultado morte constituía
desdobramento natural dos disparos efetuados, cuja probabilidade de ocorrência
era claramente perceptível ao acusado, porquanto a vítima, alvo dos disparos,
estava a curtíssima distância dele durante a luta corporal travada, circunstâncias
que demonstram a presença evidente de animus necandi a orientar a ação do
acusado.
(...)
E nem se alegue impossibilidade de subsunção da
conduta praticada pelo acusado Gabriel ao delito de latrocínio, pela inocorrência
de lesão grave em detrimento da vítima Rodrigo. Isso porque a inexistência de
lesão e, tampouco, a sua comprovação não atuam como fatores determinantes
para subsunção da conduta ao delito de latrocínio, o qual se configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
11
essencialmente por meio da demonstração do elemento volitivo, composto pela
presença cumulativa de animus de roubo, em primeiro momento, durante a
execução do qual surge posteriormente o dolo de homicídio.
Demais, é de se destacar que, a despeito da
prescindibilidade da ocorrência de lesão efetiva para configuração do latrocínio,
por certo que os disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado não atingiram
a vítima, tão somente, por circunstância alheias à vontade dele. Sobre este
aspecto a vítima Rodrigo pormenorizou em Juízo, com clareza e segurança, ter
lançado rapidamente o seu corpo sobre o acusado, enquanto segurava os braços
dele, de modo a forçar a sua caída ao solo, movimento que fez com que os
disparos de arma de fogo voltados a atingir o ofendido fossem desviados ao solo.
(...)
Outrossim,
se
a
inocorrência
de
lesão
e,
consequentemente, de morte da vítima não consiste circunstância apta a afastar
a subsunção da conduta ao delito de latrocínio, em razão da presença do
elemento subjetivo, por certo que determina o reconhecimento da sua prática em
modalidade tentada, vez que a consumação do crime de latrocínio se efetiva
apenas com a consumação do resultado morte que a qualifica, conforme
entendimento sumulado pelo STF no enunciado 610.
Assim, forçoso reconhecer que o delito de latrocínio em
deslinde não passou da esfera tentada, diante da ausência de consumação, tanto
em relação a subtração dos bens da vítima Rodrigo, como no que concerne ao
resultado morte pretendido pela prática subsequente de dois disparos de arma de
fogo contra a vítima, por circunstâncias alheias à vontade do acusado Gabriel.
(...)
Como se vê, em que pese o entendimento exposto
pelo Douto defensor (...), as declarações apresentadas pelas quatro vítimas em
Juízo, acrescidas e corroboradas in totum aos depoimentos dos dois policiais
militares, à confissão feita pelo acusado em Juízo e aos demais elementos do
conjunto probatório coligidos aos autos, não permitem concluir pela insuficiência
de provas para motivar uma condenação.
Isso porque, muito pelo contrário, a prova é firme,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
12
robusta e contundente para respaldar a responsabilização criminal do acusado
Gabriel pelas condutas a ele imputadas na denúncia” (r. sentença, fls.
186/91).
Destarte, o arcabouço probatório apresenta-se
sólido e faz emergir as condutas ilícitas perpetradas pelo réu - a prova
possui mesmo vocação condenatória, e nos termos da capitulação
adotada.
4. Quanto aos delitos de roubo, impossível o
reconhecimento de crime único porquanto os infratores desfalcaram
patrimônios distintos (subtraíram relógio, anel, aparelho celular,
televisões e automóvel pertencentes a Gleison e a Sergimar).
5. De outro vértice, no que concerne ao
latrocínio, mostrou-se correta a diminuição de metade das penas em
razão do conatus, tendo em vista que o iter criminis foi
significativamente percorrido (o réu chegou a efetuar dois disparos contra
Rodrigo, que somente não foi atingido pela sua pronta atuação reativa, bem como
pelo auxílio de populares que passavam pelo local), sendo inaplicável,
portanto, ao caso concreto, a redução máxima de 2/3 (dois terços).
6. Sob outro giro, impossível o reconhecimento
da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e o latrocínio,
“porquanto a despeito de terem sido cometidos em um contexto de prática
sequencial de delitos e de estarem previstos no mesmo tipo penal, não são da
mesma espécie, violando bens jurídicos distintos, uma vez que, no roubo, a
conduta do agente ofende o patrimônio; já no latrocínio, ocorre lesão ao
patrimônio e à vida da vítima” (contrarrazões, fls. 263/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
13
7. O escarmento foi estabelecido a partir da
rigorosa observância do sistema trifásico e das pertinentes reflexões
que as circunstâncias deste caso específico aconselhavam, valendo
realçar que:
7.1. as basais para os roubos e para o
latrocínio foram fixadas no piso da cominação;
7.2. na segunda fase dosimétrica o ilustre
Magistrado a quo reconheceu as atenuantes da menoridade relativa
(para os roubos e o latrocínio) e da confissão espontânea (para os roubos)
de Gabriel, deixando de diminuir as reprimendas com supedâneo na
Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a
incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”;
7.3. na derradeira etapa, quanto aos roubos,
mantém-se a adição de 2/3 (dois terços) na punição em virtude das
causas de aumento albergadas. Após, conserva-se o acréscimo de
1/5 (um quinto) diante do concurso formal.
Relativamente ao latrocínio, preserva-se a
diminuição de 1/2 (metade) em razão da tentativa.
8. O regime prisional fechado foi corretamente
fixado, seja em razão da expressão quantitativa do castigo, seja em
decorrência da hediondez que tisna o latrocínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516145-91.2019.8.26.0228 -Voto no 36.426
14
9. Em decorrência do exposto, pelo meu voto,
nega-se provimento ao apelo, reeditada, pelos méritos que oferece,
a r. decisão hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator